Tribunal: TJSP
Processo: 2215661-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.

Impetração que busca a reforma da decisão proferida no curso da execução. Descabimento. Indeferimento de benefício. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. Não se vislumbra flagrante ilegalidade na

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.

Impetração que busca a reforma da decisão proferida no curso da execução. Descabimento. Indeferimento de benefício. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. Não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução, a exigir medida de ofício por este Tribunal, não se observando nenhuma ameaça ao direito de ir e vir do paciente, em regular cumprimento de pena, existindo motivação específica, com a questão levantada, ali enfrentada, sendo de mérito.

Indeferimento "in limine".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2215661-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA e Impetrante DAVID SARCHIOLO
CAVALCANTI FONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por não
possível de conhecimento, INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na
forma do artigo 248 do RITJSP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215661-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2215661-06.2020.8.26.0000.
Impetrante: David Sarchiolo.
Paciente: WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA.
Origem: Departamento de Execução Criminal (Deecrim 5a RAJ).
Comarca: Presidente Prudente.
VOTO No 19.555.
PENAL. PROCESSO PENAL. “HABEAS
CORPUS”.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
Impetração que busca a reforma da
decisão proferida no curso da execução.
Descabimento. Indeferimento de benefício.
Via inadequada. Existência de recurso
próprio (art. 197 da LEP). Vedada,
ademais, a impetração do writ como
sucedâneo recursal. Precedentes do C.
STF e STJ. Não se vislumbra flagrante
ilegalidade na decisão proferida no curso
da execução, a exigir medida de ofício por
este
Tribunal,
não
se
observando
nenhuma ameaça ao direito de ir e vir do
paciente, em regular cumprimento de
pena, existindo motivação específica, com
a questão levantada, ali enfrentada, sendo
de mérito.
Indeferimento “in limine”.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215661-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/03), com pedido de liminar, proposta pelo Doutor
David Sarchiolo (Advogado), em favor de WELLINGTON
PEREIRA DE SOUZA.
Consta que o paciente se encontra em
cumprimento de pena (Execução no 0004265-90.2015.8.26.0496),
alegando que foi indeferido o pedido de livramento
condicional por decisão proferida pelo Juiz de Direito do
Departamento de Execução Criminal (Deecrim 5a RAJ) -
Comarca de Presidente Prudente, apontado, aqui, como
“autoridade coatora”.
O
impetrante,
então,
menciona
caracterizado constrangimento ilegal na decisão referida,
alegando, em síntese, que o paciente cumpriu todos os
requisitos legais para o benefício. Argumenta que ele não
praticou falta grave nos últimos 12 meses, daí que, na sua
ótica deve ser aplicado o disposto na Lei 13.964/2019, por
ser mais benéfico ao sentenciado.
Pretende, assim, liminarmente, em favor
do paciente, a concessão de livramento condicional. No
mérito, aguarda confirmação da liminar eventualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215661-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
deferida.
É o relatório.
A ordem não comporta conhecimento, daí
que deve ser indeferida in limine.
A
decisão
impugnada
surgiu
assim
motivada: “Vistos. Wellington Pereira de Sousa, ingressou em Juízo
pleiteando o benefício do livramento condicional, argumentando, em síntese,
preencher os requisitos legais. Regularmente processado, o feito está
instruído com parecer contrário do Ministério Público. Em apertada síntese é o
relatório. DECIDO. A pretensão é improcedente. Com efeito, o sentenciado
não demonstrou méritos suficientes para o almejado benefício, tendo praticado
falta disciplinar de natureza grave, encontrando-se atualmente com MAU
comportamento carcerário e em fase de reabilitação de conduta, devendo
permanecer no atual estágio. Diante do exposto, por ora, INDEFIRO o pedido
de livramento condicional, formulado em favor de Wellington Pereira de
Sousa, MTR: 909812, RG: 48910561/71001243, RJI: 170231723-04, recolhido
no(a) Penitenciária "Valentim Alves da Silva" - Álvaro de Carvalho, por falta do
preenchimento do requisito subjetivo. Cópia desta decisão servirá de
intimação, que deverá permanecer arquivada no prontuário do sentenciado
devidamente cientificado. Intimem-se. Presidente Prudente, 16 de julho de
2020” (fls. 482, dos autos principais).
O impetrante insurge contra a decisão
que indeferiu livramento condicional, argumentando que
o paciente já cumpriu os requisitos legais, daí que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215661-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
haveria razão para indeferimento do pleito, sendo que de
acordo com o artigo 83, do Código Penal, modificado
pela Lei 13.964/19 “O juiz poderá conceder livramento condicional ao
condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde
que: b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses”, devendo tal
dispositivo ser aplicado ao caso por ser mais favorável ao
sentenciado.
Ressalta-se
que
eventual
acerto ou
desacerto na decisão ora impugnada deve ser discutida
em recurso próprio, especificamente, o Agravo em
Execução (artigo. 197, da LEP), não sendo o habeas corpus
como substitutivo dele.
De qualquer forma, não se vislumbra
ilegalidade manifesta ou abuso na decisão proferida a
justificar concessão de ordem de ofício por este Tribunal,
destacando que não foi demonstrado pelo impetrante
nenhum ato manifestamente abusivo ou ilegal apto a
ofender ou ameaçar direito de ir e vir do paciente, em
regular execução de pena, não se vislumbrando, repete-
se, qualquer ilegalidade a ser corrigida pela via do
Habeas Corpus, existindo motivação específica, com a
questão levantada, ali enfrentada, sendo de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215661-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Do exposto, pelo meu voto, por não
possível de conhecimento, INDEFIRO LIMINARMENTE a
inicial, na forma do artigo 248 do RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR